Tribunal: TJBA
Processo: 8006836-83.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006836-83.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA SILVA MAIA

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO – FITP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José da Silva Maia contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por cancelamento de registro de trabalhador portuário avulso, com base na alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 8.630/93. O autor sustenta a legitimidade do banco, o direito adquirido à indenização e requer, subsidiariamente, a inclusão do OGMO de Ilhéus/BA como litisconsorte passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o Banco do Brasil S.A., enquanto gestor do FITP, possui legitimidade passiva para responder pela indenização; (iii) determinar se a ausência de documentos sob guarda do OGMO justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova; (iv) estabelecer se a ausência do OGMO compromete a validade do processo, demandando sua inclusão no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inobservância à dialeticidade recursal é afastada, pois o apelante impugna de forma específica e coerente os fundamentos da sentença, trazendo documentos e argumentos suficientes para configurar o devido confronto com a decisão recorrida.

O Banco do Brasil, como gestor do FITP, detém obrigações legais não apenas de administração contábil, mas também de processamento e pagamento das indenizações, conforme previsão normativa e entendimento consolidado do STJ e TRFs, o que lhe confere legitimidade passiva.

A Lei nº 8.630/93 impõe ao OGMO a responsabilidade de verificar os requisitos legais e repassar informações ao gestor do fundo, razão pela qual sua atuação é essencial para a completa instrução do feito, configurando litisconsórcio unitário facultativo, com possibilidade de reclassificação como necessário, conforme apuração probatória.

A ausência de documentos relativos ao requerimento de cancelamento do registro, sob guarda exclusiva do OGMO, impede a produção de prova direta pelo autor, justificando a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

A sentença incorreu em error in procedendo ao atribuir exclusivamente ao autor o ônus probatório, desconsiderando sua limitação objetiva de acesso à prova essencial e a complexidade da relação jurídica, o que impõe sua anulação e reabertura da instrução probatória com inclusão do OGMO no polo passivo.

A condenação por litigância de má-fé é rejeitada, por ausência de conduta dolosa ou temerária pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A., na qualidade de gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas ao pagamento de indenização prevista na Lei nº 8.630/93.

A ausência de documentos sob a guarda exclusiva de terceiro (OGMO) justifica a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A participação do OGMO, como órgão responsável pela análise e envio das informações ao gestor do fundo, configura litisconsórcio facultativo unitário, com possibilidade de reclassificação como necessário, conforme o conteúdo fático-probatório.

A ausência de instrução probatória adequada, em virtude de erro de julgamento quanto à prova, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo e reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 373, § 1º, 114, parágrafo único, 115, I, e 1.010, II e III; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 2.028; Lei nº 8.630/93, arts. 18, II, 27, II, 54, 55, 58, 59, 67, § 3º, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.376.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.10.2019; TRF-1, AC 0017295-18.2014.4.01.3300, Rel. Des. Fed. João Batista Moreira, j. 15.06.2020.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)